Tribunal: TJPA
Processo: 0042062-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042062-73.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CRISTINA LOBO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0042062-73.2014.8.14.0301), interposta por MARIA CRISTINA LOBO CASTRO em face do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme se vê do dispositivo abaixo transcrito:

“Dessa forma, estando suficientemente provada a união mantida entre as partes, o indeferimento administrativo da proteção previdenciária revela-se indevido.

(...)

Em função do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a instituir e implementar em benefício da autora pensão decorrente da morte do segurado Adilson Caetano de Oliveira Cardoso.

Condeno o réu a pagar os valores retroativos ao óbito, bem como aqueles eventualmente pendentes no curso da demanda, devidamente acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento da obrigação, observando-se a prescrição quinquenal e os demais parâmetros de cálculo fixados pelo RE 870.947 e REsp 1.495.146.

Determino a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do Art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas. Honorários pelo réu, os quais fixo em 10% sobre o valor apurado da condenação na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC/15.

Intimem-se as partes. Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão. Após, arquivem-se os autos. ”

Dos autos se extrai que Maria Cristina Lobo Castro afirma ter vivido em união estável com o Sr. Adilson Caetano de Oliveira Cardoso, desde 1994 até o momento de seu falecimento, ocorrido em 25/12/2013 (Id 6563409 – fls. 3/7).

Destaca que, nesta condição protocolizou perante o posto de serviço social do IGEPREV requerimento administrativo de pensão por morte, que lhe restou negada, conforme Carta nº 256/2014-GECAH/IGEPREV, em 20/04/2014. (Id 6563409 – fls. 12).

Nesse sentido, ingressou em Juízo, requerendo que o IGEPREV conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a procedência da ação.

A autarquia previdenciária, em peça de contestação (Id 6563412 – fls.1/22), alega, preliminarmente, o não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca ou o requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, considerando que a autora não conseguiu lograr êxito em comprovar a união estável com o falecido à época do óbito, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Prossegue informando que atua em obediência à Lei Federal 9717/98 e outros dispositivos constitucionais e federais. Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, informa a necessidade de, em caso de procedência da ação, delimitar o valor a que a autora faz jus, atendendo obrigatoriamente ao que dispõe o Art. 566 e seguintes do CPC e do Art. 100 da Constituição Federal.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implementação imediata do pagamento da pensão por morte, conforme dispositivo acima descrito (ID 6563577 – fls.1/2).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença apontando, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em Contestação (Id 6563584 – fls. 1/13)

Contrarrazões apresentadas às fls, 1/3 do Id 6563587, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, em parecer, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento parcial do apelo. (ID 7845306 – fls. 1/6).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à companheira de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a união com o falecido à época do óbito, requisito apto a justificar a concessão do benefício.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 25 de dezembro de 2013, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a)

pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a constância da união estável para a concessão da pensão requerida.

Da análise dos autos, constato que não merece reforma a sentença apelada, senão vejamos:

Do dispositivo legal acima descrito se depreende que, para ostentar a qualidade de dependente, é necessária a prova da união estável entre o
de cujus
e o companheiro sobrevivente, conforme entendo suficientemente comprovado no caso em tela com os documentos juntados aos autos, os quais restaram ratificados pelo depoimento das testemunhas em audiência, a saber:

1)

o comprovante de residência, demonstrando que o casal habitava o mesmo teto (Id 6563409 – fls.19 e Id 6563409 – fls. 29);

2)

a declaração de convivência apresentada junto à autarquia previdenciária (Id

6563409 – fls. 15)

3)

a declaração fornecida pelo Hospital Saúde da Mulher (Id 6563409 – fls. 17) por ocasião da internação do Sr. Adilson e declaração na certidão de óbito (Id 6563409 – fls. 10).

Logo, o conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022